Tribunal: TJMT
Processo: 0000657-59.2014.8.11.0101
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000657-59.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FABIO JUNIOR DE MATIA - CNPJ: 02.770.294/0001-66 (APELADO), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR DE MATIA - CPF: 029.783.449-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES.MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (CTN, ART. 174). MARCO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO LEGAL. DESPACHO CITATÓRIO POSTERIOR À EXPIRAÇÃO DO LAPSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo a prescrição do crédito tributário referente ao ICMS dos períodos de junho/2007 a dezembro/2008, extinguindo o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, II).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento das obrigações ou do encerramento do processo administrativo fiscal; (ii) se houve interrupção tempestiva do prazo prescricional pelo despacho citatório; e (iii) se há configuração de prescrição intercorrente pela paralisação processual superior a cinco anos.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN inicia-se com a constituição definitiva do crédito, fixada na data do vencimento da obrigação tributária, quando ausente comprovação de impugnação administrativa.
4. Entre o vencimento mais recente (13.02.2009) e o ajuizamento da execução (26.05.2014) transcorreu lapso superior a cinco anos, configurando prescrição.
5. O despacho citatório de 16.06.2014 não pode interromper prazo já consumado.

6. Além disso, constatou-se paralisação processual superior a cinco anos, caracterizando a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário inicia-se no vencimento da obrigação, quando não comprovada impugnação administrativa. 2. É inaplicável a interrupção pelo despacho citatório quando proferido após a consumação do prazo. 3. Configura-se prescrição intercorrente diante da paralisação processual por mais de cinco anos.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 487, II.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colíder, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000657-59.2014.8.11.0101, ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 2014956, referente a ICMS relativos aos períodos de junho de 2007 a dezembro de 2008, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos Executados, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, e, em consequência, declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a inocorrência da prescrição, já que a constituição definitiva do crédito tributário somente se deu com o encerramento do processo administrativo fiscal em 05 de setembro de 2013, de modo que a execução proposta em abril de 2014 e a citação ordenada em junho do mesmo ano se revelariam tempestivas.

Afirma que o prazo prescricional não poderia ser contado a partir do vencimento das obrigações, mas sim da conclusão do procedimento administrativo, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária.

Pede, assim, a reforma integral da sentença, com o consequente prosseguimento da execução.

Os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a execução foi ajuizada em 26 de maio de 2014, após o transcurso de mais de cinco anos desde o vencimento mais recente das obrigações, ocorrido em 13 de fevereiro de 2009, sendo inequívoco o implemento do lapso quinquenal. Sustentam, ainda, que o despacho citatório proferido em 16 de junho de 2014 não poderia interromper prazo já consumado, bem como reiteram a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista a paralisação processual por lapso superior a cinco anos (id.

313585896).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos Executados, nos autos da Execução Fiscal nº 0000657-59.2014.8.11.0101, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, e, em consequência, declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, ajuizou, em 26/05/2014, a Ação de Execução Fiscal contra em face da empresa Fábio Junior De Matia EPP e Fabio Junior de Matia, consubstanciada em certidão de dívida ativa sob n° 2014956, proposta originalmente pelo valor de R$ 492.434,57 (quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

O despacho de recebimento da inicial ocorreu em 16/06/2014, fls. 11 dos autos físicos.

Fora apresentada Exceção de pré-executividade pelo Executado e, após a impugnação pelo órgão exequente.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, acolheu a Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos:

“Diante desse cenário, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, uma vez que, entre o vencimento mais recente dos créditos tributários (13.02.2009) e o ajuizamento da ação (26.05.2014), transcorreu o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, c/c o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. (...) Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta por FÁBIO JÚNIOR DE MATIA – EPP e FÁBIO JÚNIOR DE MATIA, em razão do reconhecimento da prescrição do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa nº 2014956, julgando-a PROCEDENTE.” (Sic).

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso, sustentando sustenta inocorrência de prescrição.

Inicialmente, cumpre assinalar que a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito, à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão executiva fiscal.

Consta dos autos que os fatos geradores descritos na Certidão de Dívida Ativa abrangem o período de junho de 2007 a dezembro de 2008, com vencimentos em 10 de julho de 2007 e 13 de fevereiro de 2009, respectivamente.

A infração imputada à parte Executada refere-se à falta de recolhimento do ICMS, situação que se caracteriza quando o contribuinte deixa de efetuar o pagamento ou o realiza em valor inferior ao devido. Embora não haja prova nos autos da data exata da entrega de declaração fiscal, há referência expressa aos vencimentos das obrigações, os quais devem ser tomados como marco da constituição definitiva do crédito tributário.

Nesse contexto, constata-se que a execução fiscal foi proposta em 26 de maio de 2014, tendo sido o despacho citatório proferido em 16 de junho do mesmo ano.

Considerando que o prazo prescricional previsto no art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional é de cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito, tem-se que, entre o vencimento mais recente (13 de fevereiro de 2009) e o ajuizamento da execução, decorreu lapso superior ao limite legal, consumando-se, portanto, a prescrição.

Ademais, ainda que se considere a interrupção operada pelo despacho que ordena a citação, verifica-se que esta somente ocorreu em 16 de junho de 2014, quando o prazo quinquenal já havia expirado, não havendo possibilidade de reconstituição do direito de ação.

Logo, a certidão de dívida ativa nº 2014956, base da presente cobrança, restou, assim, eivada pelo instituto da prescrição, inviabilizando a pretensão fazendária.

Além disso, observa-se que o processo permaneceu paralisado por período superior a cinco anos, sem atos efetivos voltados à satisfação do crédito, o que reforça a caracterização da prescrição intercorrente, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça em hipóteses análogas.

Desse modo, é imprescindível que a execução fiscal produza efeitos práticos e demonstre utilidade no seu curso.

Portanto, diante do transcurso do prazo prescricional, sem que tenha havido a interrupção válida dentro do período legal, mantém-se a conclusão de que a pretensão executiva está fulminada pela prescrição, impondo-se a confirmação da sentença que extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025